Tribunal: TRF3
Processo: 5005030-76.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
33/608)

5005030-76.2023.4.03.9999

DJEN Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005030-76.2023.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANTONIO JOAO MARCAL DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELADO: TATIANA RIBEIRO STRAGLIOTTO - MS15233-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO MILITAR E DE MANDATO ELETIVO MUNICIPAL. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NÃO ATINGIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONCESSIVO DO BENEFÍCIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, reconhecendo período de mandato eletivo municipal de 16/12/1998 a 18/09/2004 e período de serviço militar de 15/01/1977 a 16/03/1978.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível reconhecer o período de serviço militar para fins de carência sem contribuição previdenciária; (ii) saber se é possível computar o período de exercício de mandato eletivo municipal; e (iii) saber se o autor preenche os requisitos para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

III. Razões de decidir

3. O art. 55, I, da Lei 8.213/1991 autoriza o cômputo do tempo de serviço militar, ainda que anterior à filiação ao RGPS, desde que não tenha sido contado para inatividade remunerada nas Forças Armadas ou aposentadoria no serviço público. No período anterior a 14/11/2019, inexiste previsão normativa que obrigue o segurado a apresentar certidão de tempo de contribuição referente ao serviço militar, sendo suficiente a certidão de tempo de serviço militar constante nos autos (15/01/1977 a 16/03/1978, com correção de ofício do erro material de datação inicial).

4. A certidão de tempo de serviço emitida pela Prefeitura Municipal de Maracaju/MS, corroborada por depoimentos testemunhais, comprova o exercício de mandato eletivo de 16/12/1998 a 18/09/2004. A anotação goza de presunção juris tantum e o INSS, que sequer compareceu à audiência, não produziu prova em sentido contrário. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia ao ente autárquico demonstrar a alegada irregularidade. Como as contribuições foram descontadas da remuneração e o recolhimento estava a cargo do município, deve ser computado o tempo de contribuição, inclusive para fins de carência.

5. Computados os períodos de atividade reconhecidos nos autos, o autor não preenche os requisitos legais para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. A EC 20/1998 exige, para aposentadoria integral, 35 anos de contribuição para homens, o que não foi atingido pelo autor.

6.Em razão da sucumbência recíproca, cada parte dever arcar com custas e honorários advocatícios em proporção, calculados estes em 10% do valor atualizado da causa, observado, quanto ao autor, a gratuidade de justiça concedida nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC. Sem sucumbência recursal, dado o provimento parcial do apelo autárquico.

IV. Dispositivo

7. Apelação parcialmente provida.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 55, I; Lei no 8.212/1991; CF/1988, art. 143, § 1o; EC no 20/1998, art. 9o, I e II; e CPC, arts. 98, § 3o, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 0008119-44.2016.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, DJe 15/07/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005030-76.2023.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: TATIANA RIBEIRO STRAGLIOTTO - MS15233-A

APELADO: ANTONIO JOAO MARCAL DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

A sentença (ID 281621960, f. 69-75) julgou procedente o pedido para: (1) reconhecer e determinar a averbação do período de mandato eletivo municipal de 16/12/1998 a 18/09/2004 e do período de serviço militar prestado de 15/01/1997 a 16/03/1978; (2) conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com data de início a partir do requerimento administrativo em 06/02/2018; (3) condenar a ré ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% das prestações vencidas até a data da sentença nos termos da Súmula 111/STJ.

Foi afastado o reexame necessário (artigo 496, § 3o, I, do CPC).

Apelou o INSS (ID 281621960, f. 86-96), sustentando, em suma: (1) impossibilidade de reconhecimento do tempo de serviço militar para fins de carência diante da ausência de contribuição previdenciária no interregno; (2) impossibilidade de cômputo do período em exercício de mandato eletivo, sendo possível apenas se comprovado o efetivo pagamento de contribuições como segurado facultativo até 18/06/2004 e o efetivo exercício do mandato eletivo a partir de então; e (3) ausência de preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício pleiteado.

Houve contrarrazões.

A Procuradoria Regional da República manifestou-se pelo regular prosseguimento do feito (ID 365112202).

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, a presente ação discute o reconhecimento, para efeito de aposentadoria por tempo de contribuição, dos seguintes períodos: de 15/01/1977 a 16/03/1978 em serviço militar e 16/12/1998 a 18/09/2004 em mandato eletivo.

Primeiramente, cabe analisar o reconhecimento do tempo de serviço à luz da prova dos autos.

Sobreo serviço militar, cabe registrar que o artigo 55, I, da Lei 8.213/1991 dispõe que o tempo de serviço pode incluir tal período - inclusive quando prestado em caráter voluntário ou alternativo, este nos termos do §1o do artigo 143 da Constituição Federal -, ainda que anterior à filiação ao Regime Geral de Previdência Social, desde que não tenha sido contado para a inatividade remunerada nas Forças Armadas ou aposentadoria no serviço público.

No período anterior a 14/11/2019, inexiste previsão normativa que obrigue o segurado a apresentar a certidão de tempo de contribuição (CTC) referente ao tempo de serviço militar e, portanto, considerando a legislação vigente, é suficiente, no caso, a comprovação baseada na certidão de tempo de serviço militar (ID 281621957, f. 05), cumprindo apenas registrar que o período a ser considerado não é o de “15/01/1997 a 16/03/1978”, mas o de 15/01/1977 a 16/03/1978.

Sobre o período em mandato eletivo, existe certidão de tempo de serviço emitida pela Prefeitura Municipal de Maracaju/MS, comprovando que o autor exercer o cargo de vereador no período de 16/12/1998 a 18/09/2004 (ID 281621956, f. 22-23), corroborada a prova documental por depoimento das testemunhas ouvidas em Juízo (ID 281621960, f. 66-68), não sendo produzida prova em sentido contrário pelo INSS, que sequer compareceu na audiência.

Existindo prova documental do vínculo ou do exercício da atividade, por certidão ou anotação em CTPS, a presunção juris tantum atribui ao INSS, caso repute indevida a comprovação, o ônus processual de demonstrar a inexistência, falsidade, irregularidade ou imprecisão do registro ou certificação (art. 373, II, do CPC).

Saliente-se, por oportuno, que a ausência das respectivas contribuições no sistema previdenciário não relativiza tal presunção, pois cabe ao empregador o efetivo recolhimento e, à ré, a fiscalização de tal obrigação.

Como bem apontado pelo Juízo de origem: “(...) considerando que as contribuições foram descontadas da remuneração recebida pelo autor e que o recolhimento, no período, estava a cargo do município, deve ser computado o tempo de contribuição referente aos períodos de 16/12/1998 a 18/09/2004, inclusive para fins de carência”.

Confirmado o correto cômputo dos períodos impugnado, passa-se à análise do benefício pleiteado na exordial.

Nesta quadra, a EC 20/1998 gerou mudanças profundas no regime de aposentadorias, porém preservou a aposentadoria ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que tenha cumprido todos os requisitos necessários à obtenção do benefício com base nos critérios da legislação então vigente.

A aposentadoria por tempo de serviço convolou-se em aposentadoria por tempo de contribuição, mas o tempo de serviço até então prestado deve ser contado como tempo de contribuição até que lei nova discipline a matéria.

Para os que implementaram os requisitos de concessão da aposentadoria por tempo de serviço até a publicação da EC 20/1998 foi assegurada a percepção do benefício, na forma integral ou proporcional, conforme o caso, com base nas regras anteriores da legislação.

De outra parte, para os segurados já filiados à Previdência Social, mas que não tinham implementado os requisitos para a percepção da aposentadoria por tempo de serviço antes da sua entrada em vigor, a EC 20/1998 impôs as condições constantes do seu artigo 9o, I e II.

Ressalte-se, contudo, que as regras de transição previstas no artigo 9o, I e II da EC 20/98, aplicam-se somente para a aposentadoria proporcional por tempo de serviço, e não para a integral, uma vez que tais requisitos não foram previstos nas regras permanentes para obtenção do referido benefício. Logo, se o segurado completou tempo suficiente à percepção da aposentadoria na modalidade integral, faz jus ao benefício independentemente de cumprimento do requisito etário e do período adicional de contribuição previstos no artigo 9o da EC 20/1998.

Por sua vez, para aqueles filiados à Previdência Social após a EC 20/1998, não há mais possibilidade de percepção da aposentadoria proporcional, mas apenas na forma integral, desde que completado o tempo de contribuição de 35 anos para homens e de 30 anos para mulheres.

Atualmente, a concessão de benefícios previdenciários, tanto no regime geral como nos regimes próprios da previdência social, é pautada pelas regras estabelecidas pela EC 103, de 13/11/2019 que, dentre outros pontos significativos, modificou a redação do artigo 201 da Constituição Federal.

À semelhança das alterações anteriores da sistemática geral previdenciária, o artigo 3o da EC 103/2019 preservou o direito adquirido daqueles que já atendiam a requisitos de concessão do benefício sob o regramento revogado. De igual sorte, foram estabelecidas regras de transição para aqueles que já eram filiados ao RGPS quando da entrada em vigor da emenda, sendo as principais aquelas previstas nos artigos 15, 16, 17, 18 e 20 do diploma normativo, que criaram mecânicas variadas de concessão de aposentação.

Em suma, as regras de transição versam sobre:

(1) sistema de pontos progressivos, com tempo de contribuição mínimo (art. 15);

(2) tempo de contribuição e idade mínima progressiva (art. 16);

(3) tempo de contribuição e pedágio, sem idade mínima (art. 17);

(4) tempo de contribuição e idade mínima, progressiva para mulheres (art. 18);

(5) tempo de contribuição, pedágio e idade mínima (art. 20); e

(6) sistema de pontos e tempo de exposição a agentes nocivos.

No que diz respeito às regras aplicáveis a filiados ingressantes no sistema previdenciário após a EC 103/2019, bem como a filiados anteriormente não abrangidos pelas regras de transição, foram extintas, a rigor, as modalidades de aposentadoria por idade e por tempo de contribuição, adotando-se um modelo único denominado como aposentadoria programada.

O benefício é condicionado à idade mínima de 65 anos para homens, com 20 anos de contribuição, e 62 anos, com 15 anos de contribuição, para mulheres (artigo 19), exigindo-se, em ambos os casos, 180 meses de carência. Há regra específica para professores e para trabalhadores rurais; em ambos os casos, previu-se idade mínima de 60 anos, para homens, e 57, para mulheres.

Como parte do novo desenho jurídico das aposentadorias, promoveu-se, igualmente, alteração da mecânica de cálculos para verificação do valor do benefício no âmbito do RGPS (bem como do RPPS da União), revogando-se, em larga medida, o fator previdenciário (mantido apenas na regra de transição do parágrafo único do artigo 17 da EC 103/2019 e na norma de pontos do artigo 29-C da Lei 8.213/1991).

Em síntese, adotou-se sistema de pontuação que progressivamente aumenta o valor do benefício conforme ultrapassados os requisitos mínimos de idade e tempo de contribuição, sujeita à disciplina infraconstitucional posterior (artigo 26 da EC 103/2019).

Na espécie, considerando o somatório dos períodos reconhecidos, o autor, nascido em 16/07/1957, quando da DER em 06/02/2018, tinha 61 anos de idade, com 32 anos, 03 meses e 21 dias de tempo de contribuição e carência preenchida de 390 contribuições; e, em 13/11/2019, tinha 62 anos de idade, com 33 anos e 10 meses de contribuição e carência preenchida de 406 contribuições, conforme revela o quadro analítico abaixo inserido:

Computando os períodos de atividade reconhecidos nos autos, resta claro que não foram preenchidos os requisitos legais, razão pela qual o autor não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição.

Portanto, embora correto o reconhecimento do tempo relativo aos períodos de 15/01/1977 a 16/03/1978 e de 16/12/1998 a 18/09/2004, disto não resulta o direito à aposentadoria por tempo de contribuição, pelo que cabível a reforma da sentença neste ponto específico.

Em razão da sucumbência recíproca, cada parte dever arcar com custas e honorários advocatícios em proporção, calculados estes em 10% do valor atualizado da causa, observado, quanto ao autor, a gratuidade de justiça concedida nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC. Sem sucumbência recursal, dado o provimento parcial do apelo autárquico.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO MILITAR E DE MANDATO ELETIVO MUNICIPAL. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NÃO ATINGIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONCESSIVO DO BENEFÍCIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, reconhecendo período de mandato eletivo municipal de 16/12/1998 a 18/09/2004 e período de serviço militar de 15/01/1977 a 16/03/1978.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível reconhecer o período de serviço militar para fins de carência sem contribuição previdenciária; (ii) saber se é possível computar o período de exercício de mandato eletivo municipal; e (iii) saber se o autor preenche os requisitos para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

III. Razões de decidir

3. O art. 55, I, da Lei 8.213/1991 autoriza o cômputo do tempo de serviço militar, ainda que anterior à filiação ao RGPS, desde que não tenha sido contado para inatividade remunerada nas Forças Armadas ou aposentadoria no serviço público. No período anterior a 14/11/2019, inexiste previsão normativa que obrigue o segurado a apresentar certidão de tempo de contribuição referente ao serviço militar, sendo suficiente a certidão de tempo de serviço militar constante nos autos (15/01/1977 a 16/03/1978, com correção de ofício do erro material de datação inicial).

4. A certidão de tempo de serviço emitida pela Prefeitura Municipal de Maracaju/MS, corroborada por depoimentos testemunhais, comprova o exercício de mandato eletivo de 16/12/1998 a 18/09/2004. A anotação goza de presunção juris tantum e o INSS, que sequer compareceu à audiência, não produziu prova em sentido contrário. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia ao ente autárquico demonstrar a alegada irregularidade. Como as contribuições foram descontadas da remuneração e o recolhimento estava a cargo do município, deve ser computado o tempo de contribuição, inclusive para fins de carência.

5. Computados os períodos de atividade reconhecidos nos autos, o autor não preenche os requisitos legais para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. A EC 20/1998 exige, para aposentadoria integral, 35 anos de contribuição para homens, o que não foi atingido pelo autor.

6.Em razão da sucumbência recíproca, cada parte dever arcar com custas e honorários advocatícios em proporção, calculados estes em 10% do valor atualizado da causa, observado, quanto ao autor, a gratuidade de justiça concedida nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC. Sem sucumbência recursal, dado o provimento parcial do apelo autárquico.

IV. Dispositivo

7. Apelação parcialmente provida.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 55, I; Lei no 8.212/1991; CF/1988, art. 143, § 1o; EC no 20/1998, art. 9o, I e II; e CPC, arts. 98, § 3o, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 0008119-44.2016.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, DJe 15/07/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão